Tribunal: TJES
Processo: 0001806-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001806-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA BARBOZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DO ARMAMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO À CULPABILIDADE, ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E ÀS CONSEQUÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO ARITMÉTICO NA FIXAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é “
dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
.” (AgRg no AREsp n. 2.282.032/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.)

2. Hipótese em que as foram enfáticas ao afirmar que foram abordadas pelo acusado e outro indivíduo, sendo que este portava uma arma de fogo, tendo ameaçado os ofendidos no sentido de que, caso corressem, seriam baleados.

3. O fato de a arma de fogo não ter sido utilizada pelo acusado para a prática do crime não afasta
per si
a incidência da majorante, eis que, em se tratando de concurso de pessoas, as circunstâncias objetivas, tais como o porte de arma, comunicam-se aos demais agentes, nos termos do art. 30 do Código Penal. Precedentes.

4. É assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

5. O fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de agentes revela um maior grau de reprovabilidade da conduta, a justificar a negativação da culpabilidade, enquanto a prática do crime durante o período noturno não é circunstância inerente ao crime de roubo, o que autoriza a sua desvaloração.

6. Embora o desfalque patrimonial experimentado pela vítima seja consequência inerente ao crime de roubo, o prejuízo sofrido pelo ofendido ultrapassa o inerente ao tipo, tendo em vista que ele havia acabado de adquirir o aparelho celular e ainda estava pagando as prestações, sendo que continuou a pagar as prestações mesmo após o crime, o que por certo desborda as consequências do crime.

7. Inexiste qualquer erro aritmético na fixação da pena-base, ao revés, se adotado a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima cominada para o delito, a pena-base seria superior ao fixado em sentença.

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE DA SILVA BARBOZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, (duas vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

A Defesa do acusado, em suas razões recursais, aponta que a pena-base fora exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, além disso, aponta a ocorrência de erro aritmético ao se efetuar a exasperação por circunstância reconhecida.

Sustenta, ainda, a necessidade de afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, porquanto inexistem provas hábeis de que o crime de roubo fora cometido com o emprego de arma de fogo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim reduzir a pena definitiva do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6456750), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE DA SILVA BARBOZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, (duas vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

A Defesa do acusado, em suas razões recursais, aponta que a pena-base fora exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea. Além disso, aponta a ocorrência de erro aritmético ao se efetuar a exasperação por circunstância reconhecida.

Sustenta, ainda, a necessidade de afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, porquanto inexistem provas hábeis de que o crime de roubo fora cometido com o emprego de arma de fogo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim reduzir a pena definitiva do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, narrando que, no dia 08/03/2022, por volta das 00h30, na Avenida Pedro Depiante, bairro Morada de Camburi, Vitória/ES, o denunciado, em conjunto com outro indivíduo não identificado, abordaram as vítimas Pedro Henrique Sena Santos e Misael Alves Almeida dos Santos e, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraíram delas um aparelho celular e uma bolsa.

Com efeito, embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, conforme se verifica do auto de apreensão e do auto de restituição, pelos depoimentos das vítimas, além da própria confissão judicial do acusado.

No tocante ao pleito recursal de afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é “
dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
.” (AgRg no AREsp n. 2.282.032/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.)

Em juízo, as vítimas Misael Alves Almeida dos Santos e Pedro Henrique Sena Santos foram enfáticas ao afirmar que foram abordadas pelo acusado e outro indivíduo, sendo que este portava uma arma de fogo, tendo ameaçado os ofendidos no sentido de que, caso corressem, seriam baleados, confira-se:

(...) que andaram conversando e vinham dois indivíduos, estando um deles armados; que anunciaram o assalto e falaram que caso corressem, meteriam bala no depoente e no amigo; que lhe subtraíram sua bolsa (...) que o rapaz que empreende fuga estava como celular do PEDRO e era ele quem portava arma de fogo (...) que o comparsa do ALEXANDRE conseguiu fugir de posse da arma de fogo e do telefone do PEDRO; que esse rapaz que fugiu apontou a arma de fogo para o PEDRO e falou que caso não passassem os seus pertences atiraria (
Misael Alves Almeida dos Santos
)

(...) que se encontrou com o MISAEL e passaram por uma rua, onde dois indivíduos passaram pelo depoente e por MISAEL, que retornaram; que apontaram a arma de fogo para o rosto do depoente e do seu amigo e anunciaram o assalto, determinando que lhes passassem os pertences; que viram que havia munição no tambor, então a arma era verídica e entregaram os bens aos 'assaltantes' (...) que viu que tinha munição no tambor da arma utilizada e era um revólver calibre .38; que o armamento foi apontado para o rosto do depoente; que tentou dialogar, falando que tinha acabado de sair do serviço, mas a arma lhe foi apontada mais perto, então viu as munições; (
Pedro Henrique Sena Santos
)

Embora o acusado, em seu interrogatório, tenha afirmado que a arma que o seu comparsa portava se tratava de um simulacro, não produziu nenhuma prova nesse sentido sendo que, em contrapartida, o depoimento da vítima Pedro Henrique Sena Santos fora categórico ao afirmar que viu munição no tambor da arma e que possivelmente se tratava de um revólver calibre . 38.

Cumpre rememorar que “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

Outrossim, saliento que o fato de a arma de fogo não ter sido utilizada pelo acusado para a prática do crime não afasta
per si
a incidência da majorante em comento, eis que, em se tratando de concurso de pessoas, as circunstâncias objetivas, tais como o porte de arma, comunicam-se aos demais agentes, nos termos do art. 30 do Código Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654, DE 2018). 1. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. ATUAÇÃO ATIVA DURANTE TODO O ITER CRIMINIS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando há nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de menor importância. (STJ. AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).
Destaca-se, ainda, que o fato de apenas os comparsas do réu possuírem, ao tempo da ação, armas de fogo, as quais foram utilizadas para impingir grave ameaça e render a vítima, é circunstância objetiva, que se comunica aos demais agentes que participaram do delito, não sendo viável se falar em participação de menor importância em razão do apelante não estar portando arma no momento delitivo, eis que aderiu à ação delituosa dos demais agentes, concorrendo ativamente para a realização do crime de roubo.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000639-46.2017.8.08.0059, Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2022)

Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo.

Passo agora a análise do processo dosimétrico.

É assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Na primeira fase da dosimetria, em relação a vítima MISAEL ALVES ALMEIDA DOS SANTOS, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mediante a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do delito.

A despeito dos argumentos defensivos, entendo que a fundamentação utilizada pelo Sentenciante se mostra escorreita, eis que o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de agentes revel maior grau de reprovabilidade da conduta, a justificar a negativação da culpabilidade, enquanto a prática do crime durante o período noturno não é circunstância inerente ao crime de roubo, o que autoriza a sua desvaloração.

No que diz respeito a fração de exasperação adotada, ressalto que “
a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022).

“
In casu”
, verifica-se que a fração de exasperação se encontra dentro dos parâmetros de 1/6 sobre a pena mínima e 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada para o crime, não merecendo quaisquer reparos.

Já na primeira fase do processo dosimétrico em relação a vítima PEDRO HENRIQUE SENA SANTOS, o Juízo Sentenciante fixou a pena-base em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, valorando negativamente, além da culpabilidade e das circunstâncias, as consequências do crime.

No que tange à culpabilidade e às circunstâncias, faço remissão à fundamentação apresentada alhures. Já quanto às consequências, sabe-se, para a negativação de tal vetor, exige-se um dano ao bem jurídico superior ao inerente ao tipo penal.

Na hipótese, embora o desfalque patrimonial experimentado pela vítima seja consequência inerente ao crime de roubo, comungo do entendimento adotado em sentença de que o prejuízo sofrido pelo ofendido ultrapassa o inerente ao tipo, tendo em vista que ele havia acabado de adquirir o aparelho celular e ainda estava pagando as prestações, sendo que, inclusive, continuou a pagar as prestações mesmo após o crime, o que por certo desborda as consequências do crime.

Acerca da fração de exasperação adotada, inexiste qualquer erro aritmético mencionado pela Defesa, ao revés, se adotado a fração de 1/8
sobre o intervalo da pena mínima e máxima
cominada para o delito, a pena-base seria superior ao fixado em sentença.

Registro, por derradeiro, que inexiste quaisquer reparos a serem feitos nas demais fases do processo dosimétrico, inclusive no que se refere à aplicação da regra do concurso formal, restando acertada a fixação da pena definitiva em 11 (onze) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.